Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-52.2025.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001585-52.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MOVEIS DA NAGILA LTDA - CNPJ: 38.624.533/0001-17 (APELANTE), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), EDER PAULO PEREIRA - CPF: 015.678.941-86 (APELANTE), ALINE NAGILA FERNANDES JOSE PEREIRA - CPF: 041.011.831-12 (APELANTE), BRUNO MASSAINI - CPF: 335.002.858-64 (APELADO), JOSE PEDRO MARQUES BERNARDES - CPF: 018.224.351-61 (ADVOGADO), ANGELA GRACIELE SANTOS MASSAINI - CPF: 369.057.058-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. interpretação de cláusula contratual. juros moratórios de 2% ao mês. cumulação com cláusula penal compensatória. bis in idem. excesso de execução parcialmente configurado. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a cobrança de encargos contratuais decorrentes de título extrajudicial, inclusive juros moratórios de 2% ao mês e cláusula penal compensatória de 20%, com condenação dos embargantes ao pagamento de custas e honorários.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as matérias relativas à exequibilidade do título e exigibilidade da obrigação estão sujeitas à preclusão; (ii) saber se a expressão “multa moratória de 2% ao mês” deve ser interpretada como cláusula penal de incidência única ou como juros moratórios mensais; e (iii) saber se é possível a cumulação de juros moratórios com cláusula penal compensatória diante de inadimplemento decorrente de um único fato gerador.

iii. razões de decidir

3. As matérias decididas por interlocutória não agravável não se sujeitam à preclusão, devendo ser devolvidas ao Tribunal por força do art. 1.009, §1o, do CPC.

4. A expressão contratual “2% ao mês” revela periodicidade típica de juros moratórios, sendo incompatível com a natureza de cláusula penal de incidência única, impondo interpretação conforme a boa-fé objetiva e a intenção das partes.

5. A cumulação de juros moratórios com cláusula penal compensatória é inadmissível quando ambos incidem sobre o mesmo fato gerador, consistente no inadimplemento único da obrigação, caracterizando bis in idem, devendo a cláusula penal ser afastada por absorção.

6. Prejudicado o pedido de redução equitativa da cláusula penal, diante de seu afastamento integral, e não comprovado, de todo modo, o alegado cumprimento parcial apto a justificar modulação da penalidade.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a cláusula penal compensatória de 20%, mantidos os juros moratórios de 2% ao mês e os demais encargos contratuais.

Tese de julgamento: “1. A expressão contratual que prevê percentual ‘ao mês’ caracteriza juros moratórios, e não cláusula penal de incidência única. 2. É vedada a cumulação de juros moratórios com cláusula penal compensatória quando ambos decorrem do mesmo inadimplemento, hipótese em que a cláusula penal é absorvida.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 112, 113, 389, 408, 409 e 413; CPC, arts. 1.009, §1o, 85, §14, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no 1002388-07.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 03.06.2022; TJMT, ApCiv no 0001075-84.2012.8.11.0030, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DA NÁGILA MÓVEIS INDUSTRIAIS LTDA., EDER PAULO PEREIRA e ALINE NAGILA FERNANDES JOSE PEREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos dos Embargos à Execução (Proc. no 1001585-52.2025.8.11.0086), opostos pelos ora apelantes em face de BRUNO MASSAINI e ÂNGELA GRACIELE SANTOS MASSAINI, julgou totalmente improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000807-82.2025.8.11.0086 e condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (cf. Id. no 356037372).

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, a inexistência de preclusão sobre as matérias de exequibilidade do título e de exigibilidade da obrigação, aduzindo que a decisão interlocutória que as apreciou não comportava agravo de instrumento, razão pela qual, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, a devolutividade ampla da apelação impõe o reexame integral dessas questões pelo Tribunal.

No mérito, sustentam excesso de execução decorrente da interpretação equivocada da cláusula que prevê “multa moratória de 2% ao mês”. Argumentam que multa moratória e juros moratórios são institutos de natureza jurídica distinta, a primeira constitui cláusula penal de incidência única (art. 408 do CC), ao passo que os segundos representam compensação pelo retardamento do adimplemento (art. 389 do CC), de modo que a conversão automática da expressão em juros mensais viola os princípios da hermenêutica contratual e da segurança jurídica. Invocam, ainda, a ambiguidade redacional da cláusula como fundamento para interpretação favorável ao devedor, com exclusão da incidência mensal de 2% ou, subsidiariamente, sua limitação aos parâmetros legais.

Pleiteiam, ademais, a redução equitativa da cláusula penal compensatória de 20% com fundamento no art. 413 do Código Civil, ao argumento de que houve cumprimento parcial incontroverso da obrigação e de que a aplicação integral da penalidade, cumulada com correção monetária pelo IGPM e juros moratórios, resulta em onerosidade desproporcional à natureza e à finalidade do negócio.

Requerem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento do recurso.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja reconhecido o excesso de execução com a exclusão ou limitação legal da incidência mensal de 2% e a redução equitativa da cláusula penal, mantida a gratuidade da justiça (cf. Id. no 356037373).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 356037377).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à regularidade dos encargos contratuais aplicados na execução e à possibilidade de cumulação de penalidades de natureza distinta.

Feito o breve relatório, passo à análise da preliminar.

Sustentam os apelantes que as matérias relativas à exequibilidade do título e à exigibilidade da obrigação não foram alcançadas pela preclusão, uma vez que a decisão interlocutória que as apreciou (ID 201420822) não desafiava agravo de instrumento. A tese merece acolhimento.

O art. 1.009, §1o, do CPC consagra que as questões resolvidas na fase de conhecimento, cujas decisões não comportam agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. A decisão de ID 201420822 não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, de modo que não havia ônus de interposição de agravo naquele momento. Este Egrégio Tribunal já assentou que não se verifica inutilidade no julgamento da questão em futura apelação nos moldes do art. 1.009, §1o, do CPC, “que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho – Agravo Interno no 1002388-07.2022.8.11.0000 – Publicado no DJE 03/06/2022).

Afasto, pois, a preclusão declarada na sentença recorrida.

Rejeitada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Os apelantes sustentam que a expressão “multa moratória de 2% ao mês”, prevista na Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro, do contrato exequendo, designa penalidade de incidência única, e não juros moratórios mensais, invocando a distinção entre os institutos dos arts. 408 e 389 do Código Civil e a ambiguidade redacional da cláusula.

A interpretação dos negócios jurídicos deve buscar a intenção das partes, sem se ater ao sentido meramente literal das expressões empregadas, guiada pela boa-fé objetiva (arts. 112 e 113 do CC). A locução “ao mês” é inequivocamente indicativa de periodicidade, atributo intrínseco dos juros moratórios, e não de uma penalidade de incidência única. Acolher a interpretação dos apelantes implicaria esvaziar por completo o sentido da expressão livremente pactuada, o que contraria a razoabilidade hermenêutica. O art. 423 do CC, invocado por analogia, aplica-se especificamente aos contratos de adesão, categoria que os próprios apelantes reconhecem não ser a do instrumento exequendo. Concluo, assim, que as partes estipularam juros moratórios convencionais de 2% ao mês, cuja cobrança é lícita.

Ponto nodal do recurso, e que merece acolhimento, é a questão da cumulação dos juros moratórios de 2% ao mês com a cláusula penal compensatória de 20% prevista na Cláusula Quarta do contrato.

A sentença recorrida afastou o bis in idem ao argumento de que os encargos possuem fatos geradores distintos: os juros mensais puniriam a mora, ao passo que a cláusula penal compensatória sancionaria o inadimplemento absoluto que ensejou a rescisão. A distinção é, em tese, juridicamente possível quando mora e inadimplemento definitivo decorrem de eventos autônomos e separados no tempo. No caso concreto, todavia, não se sustenta.

O inadimplemento que gerou a mora é exatamente o mesmo que, por sua continuidade e gravidade, desencadeou a resolução do contrato e a consequente aplicação da cláusula penal compensatória. Não há dois eventos distintos e autônomos: há um único fato gerador, o inadimplemento, que, em sua progressão, produziu a mora e, em seguida, a rescisão. Nessa configuração, a cláusula penal compensatória, ao prefixar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento total, absorve a finalidade sancionatória dos juros moratórios acumulados, nos termos dos arts. 408 e 409 do Código Civil. A cumulação, nessas circunstâncias, configura indevido bis in idem.

Este Tribunal, em recente precedente análogo, assentou:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. RECURSO DOS EMBARGANTES E DA EMBARGADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO PRODUTOR RURAL. TEORIA FINALISTA. MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. BIS IN IDEM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EMBARGANTE. CLÁUSULA PENAL DE 50%. MERCADO DE COMMODITIES AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE MANIFESTA. RESTABELECIMENTO DO PERCENTUAL ORIGINÁRIO. RECURSO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelos embargantes e pela embargada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos no bojo de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural Financeira, para reduzir a cláusula penal de 50% para 20% do valor da dívida, com fundamento no art. 413 do Código Civil.

2.1. Requerimentos do recurso dos embargantes: (i) reconhecimento do excesso de execução por ausência de amortização de sacas de milho alegadamente entregues à embargada e a terceiro depositário; (ii) incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; (iii) vedação à cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória; (iv) redução da multa moratória para 2%.

2.2. Requerimentos do recurso da embargada: (i) restabelecimento da cláusula penal no percentual de 50%, ao argumento de que reflete a praxe do mercado de commodities agrícolas e a racionalidade econômica do contrato; (ii) subsidiariamente, reconhecimento da sucumbência mínima dos embargantes, com imputação integral das custas processuais aos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural que adquire insumos agrícolas para integração à atividade produtiva; (ii) verificar a possibilidade de cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória diante de inadimplemento total da obrigação; (iii) aferir a ocorrência de excesso de execução por alegado pagamento parcial não comprovado; (iv) analisar a excessividade da cláusula penal de 50% à luz da natureza e da finalidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O produtor rural que adquire insumos agrícolas para integração à atividade produtiva não se qualifica como destinatário final do produto, circunstância que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, econômica ou informacional que autorize a aplicação da teoria finalista mitigada.

5. A cumulação de multa moratória com cláusula penal compensatória é vedada quando ambas incidem sobre o mesmo fato gerador, consistente no inadimplemento total da obrigação, hipótese em que a cláusula penal compensatória absorve a finalidade sancionatória da multa moratória.

6. A alegação de pagamento parcial da obrigação exequenda impõe ao embargante o ônus de demonstrar, de forma concreta e documentada, a correlação entre as entregas realizadas e a obrigação específica objeto da execução, sendo insuficiente a apresentação de notas fiscais de circulação de mercadoria desacompanhadas de prova do vínculo com o título executado.

7. O pagamento, para produzir efeito liberatório, deve observar as condições de tempo, lugar e modo pactuadas entre as partes, de modo que a entrega de mercadoria a terceiro estranho à relação contratual, em localidade diversa da avençada e sem autorização prévia do credor, não configura adimplemento válido.

8. A cláusula penal de 50% estipulada em Cédula de Produto Rural Financeira vinculada ao mercado de commodities agrícolas de exportação não se revela manifestamente excessiva quando o percentual reflete a racionalidade econômica do segmento, o inadimplemento repercute sobre toda a cadeia produtiva e os devedores não demonstram onerosidade concreta e desmedida.

9. Não incide a majoração dos honorários recursais quando ambos os recursos são parcialmente providos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso dos embargantes parcialmente provido, apenas para afastar a cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória. Recurso da embargada provido, para restabelecer a cláusula penal no percentual de 50%.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 304, 408, 409, 412, 413 e 416; CPC, arts. 86, 373, 435 e 917, § 3o; CDC, arts. 2o e 29; Lei n. 8.929/1994, art. 4o-A.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.188.121/SC, REsp 1.447.247/SP, AREsp 2.310.215/SP, AgInt no AREsp 1.990.772/MS; TJMT, ApCiv 1000066-49.2025.8.11.0019, ApCiv 1000464-05.2021.8.11.0029.

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Helio Nishiyama - N.U no 0001075-84.2012.8.11.0030, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Dou, portanto, provimento ao recurso neste ponto para afastar a incidência da cláusula penal compensatória de 20%, mantendo-se a integralidade dos juros moratórios convencionados de 2% ao mês incidentes sobre o saldo devedor ao longo de todo o período de inadimplemento até o efetivo pagamento, bem como os demais encargos previstos no contrato, correção monetária pelo IGPM e honorários contratuais de 10% (art. 389 do CC).

O pedido de redução equitativa da cláusula penal fica prejudicado pelo acolhimento da tese anterior, que determinou o seu afastamento integral. Ainda que assim não fosse, os apelantes não demonstraram a proporção do cumprimento parcial em relação ao total contratado, nem quantificaram a alegada excessividade, ônus que lhes incumbia, sendo insuficiente a mera alegação genérica de adimplemento incompleto para acionar o comando do art. 413 do CC.

Em face do parcial provimento do recurso, cada parte arcará com os honorários advocatícios do patrono adverso na proporção da respectiva sucumbência, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Os honorários devidos pelos apelantes permanecem com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC). Fica afastada a majoração requerida pelos apelados nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o parcial provimento do recurso.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida no ponto em que admitiu a cumulação dos juros moratórios de 2% ao mês com a cláusula penal compensatória de 20%, determinando o afastamento desta última por absorção, nos termos dos arts. 408 e 409 do Código Civil. No mais, mantenho a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026